Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-91.2022.8.11.0038
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001463-91.2022.8.11.0038

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

RELATOR: DESA
. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
]

Parte(s):
[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), GUILHERME PEREIRA GOMIDES - CPF: 061.371.921-21 (APELADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME. TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PAGAMENTO COMPROVADO EM OUTRA AÇÃO – APONTAMENTO REITERADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – INVIABILIDADE – CONSIDERANDO QUE A ANOTAÇÃO ANTERIOR FOI BAIXADA – INAPLICÁVEL A SÚMULA 385 DO STJ – CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR – DANO EVIDENCIADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se aplica a Súmula 385 do STJ quando a anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito é excluída logo após efetuado o apontamento restritivo imotivado e este último permanece por período considerável.

Configurado o ato ilícito e o nexo de causalidade, evidenciado o dano moral sofrido, ensejando o dever de indenizar.

A indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Araputanga, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
Guilherme Pereira Gomides
, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros legais a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária a partir da decisão, ratificando a tutela inaugural, que determinou a retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 8.000,00 (oito mil reais). A sentença também condenou o banco ao pagamento em dobro do valor da quantia cobrada indevidamente, qual seja, R$ 638,45 (seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos) com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde cada débito (art. 398 do CC, e Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça). Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco sustenta que multa a fixada para o caso de descumprimento da tutela antecipada se mostra excessiva, de forma que o valor fixado importa em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade e ao artigo 884 do Código Civil.

Assevera a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de danos morais, em aplicação à Súmula 385 do STJ, porque o autor possui negativações anteriores.

Sustenta a legalidade da anotação, por falta de prova de quitação da dívida negativada, asseverando a inexistência de danos morais.

Assim, pugna pela exclusão da verba indenizatória ou, alternativamente, pela redução do valor fixado.

Por fim, diz que não se mostra cabível a repetição em dobro do valor cobrado, por inexistência de má-fé.

As contrarrazões vieram ao id.

172783238.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WELVES LAET OLIVEIRA FILHO, OAB/MT 29263/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

No caso em apreço, o autor

ingressou com esta ação, porque teve seu nome inserido indevidamente no cadastro restrição ao crédito, em razão do inadimplemento da parcela nº 48, do Contrato de Financiamento nº 2902905353, no valor R$ 639,45 (seiscentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), vencida em 07/04/2022.

Ao analisar o pleito formulado, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados, para condenar o banco requerido, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ratificando a tutela inaugural, que determinou a retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como ao pagamento em dobro do valor da quantia cobrada indevidamente (R$ 638,45).

Todavia, merece reparos a sentença, no tocante à condenação do banco ao pagamento de danos morais.

Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do verbete da Súmula nº 385, descabe a fixação de indenização por dano moral, quando preexistente inscrição legítima do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito:

Súmula 385/STJ.
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ”

E isso tem razão de ser, porquanto a existência ou não do dano moral passa pela análise das circunstâncias de cada caso concreto.

Na hipótese, infere-se, do documento emitido pelo SCPC, intitulado registros de débitos (id. 172783209 - Pág. 4), que na data da negativação levada a efeito pelo banco requerido, o autor possuía, pelo menos, três restrições anteriores inseridas pelo Banco do Brasil, todas incluídas em
01/12/2021
e excluídas em
11/10/2022
, ou seja, em data posterior à inclusão da anotação impugnada, ocorrida em
14/05/2022
.

Desse modo, verifica-se que o autor possuía inscrições preexistentes quando da negativação contestada, circunstância essa que, atrelada a falta de comprovação de eventual ilegalidade dessas negativações, ou, pelo menos, o questionamento judicial das dívidas objeto dos apontamentos, conduz à aplicação do verbete da Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça, que se posiciona pelo não cabimento de indenização por dano moral, quando preexistente inscrição legítima.

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA - ANOTAÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA - SÚMULA 385/STJ - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO AFASTADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o artigo 14, § 3º, II, do CDC o prestador do serviço responde independentemente da exigência de culpa, pelos defeitos a prestação do serviço, salvo comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Aplica-se o entendimento da Súmula n° 385/STJ nos casos em que houver anotações anteriores e não restar demonstrada a ilegitimidade, de modo a afastar a incidência do dano moral.
(N.U 1006120-63.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)

Com relação à repetição dobro valor indevidamente cobrado, a mesma sorte não socorre à instituição financeira, porquanto, mesmo depois de reconhecido o pagamento da parcela cobrada, por ocasião do julgamento da ação de busca e apreensão, fato que culminou, inclusive, com a improcedência do feito constritivo, bem como com a condenação do banco em danos morais, a instituição financeira insiste na cobrança, circunstância que justifica a repetição do indébito em dobro, a rigor do art. 42, parágrafo único, do CDC:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Por fim, no tocante à multa também não merece reparos a sentença.

Isso porque, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza ao juiz que, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coagir o devedor ao cumprimento da tutela específica.

No caso em tela, a razão de ser da aplicação das astreintes se consubstancia na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar a reiteração da prática abusiva por parte da instituição financeira, que, aliás, pela segunda vez, promove a negativação do nome do autor, em razão de dívida já reconhecida como indevida em outra ação.

Nesse contexto, além de possível, resta inquestionável a necessidade da imposição da multa cominatória, consoante precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO E PROTESTO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL PRESUMIDO (“IN RE IPSA”) – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EM RAZÃO DO LONGO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES” - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ocorrendo a negativação indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, isto, por si só, dá ensejo à condenação por dano moral a título de indenização, independente de qualquer outra prova, em razão da presunção de ofensa à sua honra e prestígio comercial. O valor fixado a título de danos morais deve atender aos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade, a fim de propiciar a justa reparação e aplicar o caráter pedagógico. É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade no montante alcançado, mormente quando verificado o descumprimento por longo período.
(Ap 123967/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017)

Por fim, quanto à redução do valor, mais uma vez sem razão o apelante, uma vez que a multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 8.000,00 (oito mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoada, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do infrator, a reiteração da conduta e a resistência ao cumprimento da tutela antecipada que, embora concedida em
17/01/2023
, permanecia sem cumprimento, pelo menos, até
20/06/2023
, depois, inclusive, da prolação da sentença confirmatória da medida.

Nesse sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC. A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não justifica sua revogação. Se o valor da multa fixada mostra-se razoável, não há porque reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira”.
(AI, 121638/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

Pelo exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
, apenas para excluir a condenação do banco ao pagamento da indenização por danos morais, mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

O apelado alega na inicial que seu nome foi imotivadamente inserido nos órgãos de proteção ao crédito durante o curso da Ação de Busca e Apreensão n. 1001244-49.2020.8.11.0038, depois foi determinada a exclusão e, no entanto, logo em seguida, em 14-5-2022, o apelante o negativou novamente.

A presente Ação de Indenização foi julgada procedente, com a condenação do apelante ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais.

Este se insurge contra a sentença sob o argumento de que incide no caso a Súmula 385 do STJ, que assim estabelece:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Ocorre que nestes autos há uma particularidade que precisa ser observada.

O extrato anexado no ID. 172783209 mostra que a última anotação antecedente à ora em discussão
foi retirada em 29-1-2023.

Por outro lado, o apelante juntou extrato que atesta que em 18-7-2023 permanecia somente a restrição objeto desta demanda (ID. 175829697), e não há demonstração de que foi excluída.

Diante disso, não se aplica nesta hipótese a Súmula acima transcrita, uma vez que por período considerável consta somente a negativação injustificada.

Importante destacar que recentemente (26-7-2023) esta Câmara julgou situação similar na AP 1007830-37.2022.8.11.0037, cuja ementa tem este teor:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INJUSTIFICADA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ANOTAÇÃO RESTRITIVA PREEXISTENTE – EXCLUSÃO LOGO APÓS EFETUADA A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DESTA ÚLTIMA POR PERÍODO CONSIDERÁVEL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – REPARAÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PROVIDO.

Não se aplica a Súmula 385 do STJ quando a anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito é excluída logo após efetuado o apontamento restritivo imotivado e este último permanece por período considerável.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INCIDENTAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 385 DO STJ. POSSIBILIDADE.
INSCRIÇÃO PREEXISTENTE ATIVA À ÉPOCA DA INCLUSÃO DO APONTAMENTO EM QUESTÃO QUE FOI EXCLUÍDA ENQUANTO A ANOTAÇÃO INDEVIDA REMANESCEU EXCLUSIVAMENTE POR PERÍODO CONSIDERÁVEL
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES, EXTENSÃO DO DANO E CARÁTER PUNITIVO COMPENSATÓRIO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA EM RESPEITO AO PRÍNCIPIO DA “NON REFORMATIO IN PEJUS”. SENTENÇA RETOCADA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR, AP 0021154-55.2020.8.16.0001, relator Arquelau Araujo Ribas, julgamento em 27-8-2022, 9ª Câmara Cível, publicação em 14-9-2022).

Por conseguinte, é devida a indenização pleiteada, e tem de ser fixada em valor que cumpra a função punitiva, compensatória e preventiva.

Os R$10.000,00 arbitrados na primeira instância atendem a esses critérios e estão em sintonia com as decisões do STJ e deste Tribunal.

A propósito:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada

(...). (STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, monocrática de 28-10-2016, DJe de 7-11-2016, sem destaques no original).

E também:

AgRg no AREsp 314.892/SC;

AgRg no AREsp 679.471/SP.

Desta Câmara:

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007;

AP 1000591-37.2020.8.11.0009;

AP 1012760-28.2018.8.11.0041;

AP 1005481-59.2019.8.11.0007;

AP 1004125-58.2018.8.11.0041.

Pelo exposto,
divirjo em parte da douta relatora para negar provimento ao Recurso e, dessa forma, manter a indenização por danos morais.

Em virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Desembargador Rubens, pelo não provimento do recurso.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Retifico o voto e adiro aos fundamentos do voto do Desembargador Rubens, para não prover o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023